Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-95.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO PELA PANDEMIA DE COVID-19 E À CLÁUSULA CONTRATUAL DE 60 DIAS PARA ENTREGA DE CHAVES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas requeridas, ora embargantes, em face do acórdão exarado por esta Segunda Turma Recursal que conheceu e deu parcial provimento para afastar a restituição de valores de seguro e taxa de administração, mantendo a condenação aos juros de obra (a partir de 30/06/2022) e lucros cessantes por atraso na entrega do imóvel.
2. Nos embargos, as embargantes alegaram omissão no acórdão quanto à configuração de caso fortuito/força maior pela pandemia de COVID-19, sustentando que o evento imprevisível afetou gravemente a construção civil com escassez de insumos e mão de obra, e que o acórdão rejeitou indevidamente a tese por considerar o contrato firmado após um ano da pandemia. Alegaram, ainda, omissão sobre a cláusula 4.12 do contrato, que prevê 60 dias adicionais para entrega de chaves após conclusão da obra, estendendo o prazo máximo para 25/09/2023 e afastando a mora. Ao final, requereu o provimento dos embargos para sanar as omissões, com efeitos infringentes, reconhecendo a excludente de responsabilidade e ajustando o prazo de mora.
II. CASO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no julgamento quanto à caracterização da pandemia de COVID-19 como caso fortuito/força maior excludente de responsabilidade pelo atraso na entrega; (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação da cláusula contratual de 60 dias adicionais para entrega das chaves após conclusão da obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se destinando à rediscussão de matéria já decidida ou a efeitos infringentes quando os vícios não se configuram (art. 1.025 do CPC).
5. Inexiste omissão quanto à tese de caso fortuito/força maior pela pandemia de COVID-19, pois quando do julgamento foi analisada expressamente a alegação, a qual foi rejeitada, uma vez que o termo de reserva foi firmado em outubro/2020, mais de um ano após o início da pandemia (março/2020), com medidas sanitárias já flexibilizadas, e que dificuldades com insumos e mão de obra integram o risco ordinário da atividade empresarial (art. 393 do CC). Os documentos juntados pelas embargantes não foram ignorados, mas avaliados como insuficientes para caracterizar evento imprevisível à época da contratação.
6. Da mesma forma, não há omissão relativa à cláusula 4.12 do contrato, que prevê 60 dias adicionais para entrega das chaves após conclusão da obra. O acórdão embargado fixou o prazo de tolerância em 180 dias a contar de 30/12/2021 (até 30/06/2022, ID 76586038), considerando a entrega em 25/05/2023 como configuradora de atraso, e rejeitou explicitamente a cláusula adicional por contrariar a boa-fé objetiva e não integrar a tolerância legalmente reconhecida, resolvendo integralmente a controvérsia sobre o dies a quo da mora.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Sem condenação em honorários
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.